Tribunal: CARF
Processo: 10480.721667/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721667/2015-32
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.029 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

AMBEV S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS
COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral,
que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições
de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o
insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
creditamento ficto de aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito ao creditamento
de insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja
maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de
Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020. Acordam ainda os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721667/2015-32
Fl. 35453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 35.006 a 35.024) e pelo contribuinte (fls. 35.112 a 35.141), contra o
Acórdão no 3201-005.685, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 34.970 a 35.004), sob a seguinte ementa e dispositivo (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
IPI. SAÍDA EM BONIFICAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Os produtos saídos do estabelecimento a título de bonificação não se sujeitam à
incidência do IPI.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas para: a) afastar a exigência sobre os produtos saídos do
estabelecimento a título de bonificação sem a incidência do IPI (CFOP 5910); b) acatar
integralmente o Termo De Informação Fiscal de fls. 34.882 e ss.; e, finalmente, c) para
reconhecer o direito ao crédito sobre a aquisição de insumos isentos oriundos na Zona
Franca de Manaus - ZFM, nos termos Recurso Extraordinário no 592.891. (grifou-se)
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 35.041 a 35.141), a
PGFN suscita divergência em relação às seguintes matérias:
1) Exigência de IPI sobre os produtos saídos do estabelecimento a título de
bonificação;
2) Creditamento ficto (como se devido fosse) nas aquisições de insumos
isentos da Zona Franca de Manaus.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 35.079 a 35.093), contestando,
em caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que:
1) As conclusões do acórdão recorrido e do acórdão indicado como paradigma são
rigorosamente as mesmas, no sentido de que se a bonificação configura desconto
incondicional, não deve ser tributada pelo IPI, em conformidade com o entendimento
pacificado pelo STF (RE no 567.935), havendo diferenças apenas em relação aos fatos
analisados entre um e outro julgado. Logo, a recorrente não logrou demonstrar o
pressuposto recursal para que seu apelo seja conhecido, na medida em que não há,
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, conclusões jurídicas distintas para
fatos semelhantes.
Fl. 35454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

Há, na verdade, conclusões distintas para fatos distintos, sendo que, pelo racional
adotado pelos arestos, as conclusões seriam idênticas (não incidência do IPI conforme
jurisprudência do STF) caso os fatos fossem realmente assemelhados (bonificações
que configuram descontos incondicionais).
2) ... são duas razões interligadas que apontam para a necessidade de que o recurso
especial da Fazenda Nacional não seja conhecido:
- A primeira é que a situação jurídica objeto dos acórdãos tidos por paradigmas
(exigência de lei federal para concessão de incentivos fiscais e regra geral de não
cumulatividade) não se confunde com a situação jurídica objeto do acórdão recorrido
(situação excepcional da ZFM à luz da interpretação sistemática da Constituição
Federal pelo STF);
- A segunda é a vedação expressa regimental para acórdãos paradigmas que, ao tempo
do exame de admissibilidade do recurso, contrariem decisão definitiva emitida em
repercussão geral pela Suprema Corte (RE no 592.891/SP).
Ao Recurso Especial do contribuinte foi dado seguimento parcial (fls. 35.285 a
35.296), para discussão relativamente à matéria “Bis in idem – necessidade de estorno dos
débitos indevidos na reconstituição da escrita fiscal – arts. 58-A a 58-U da Lei no 10.833/2003 e
art. 204 do RIPI/2002”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 35.439 a 35.448), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que:
Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas decisões
cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por parte da
recorrente. Também não há divergência de interpretação jurídica a ser pacificada pela
CSRF, que é o fim precípuo do recurso especial.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
I) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
I.1) Exigência de IPI sobre os produtos saídos do estabelecimento a título
de bonificação.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma no 3402-004.890, de
31/01/2018, da INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS, não foi reformado, e nele, se entende que,
para a aplicação do decidido, com Repercussão Geral, pelo STF, no RE no 567.935, “importa
saber se as denominadas ‘bonificações’ pela recorrente, seriam ou não verdadeiros ‘descontos
incondicionais", tendo a decisão se baseado na questão probante:
Como se sabe, aquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram
esse direito. Assim, diante da ausência de demonstração, a cargo da recorrente, da
existência de operação de venda vinculada às bonificações, essas não podem ser
consideradas descontos incondicionados, não sendo o caso de aplicação obrigatória
pelo CARF dos entendimentos do STJ e STF acima referidos.
No Acórdão recorrido, se verifica o mesmo, em sentido contrário:
Fl. 35455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

Vale destacar que se trata de auto de infração, em sede do qual a Fiscalização efetuou
o lançamento do IPI não apurado pelo contribuinte. Desse modo, o ônus da prova recai
sobre a Fiscalização, quando discordar do lançamento contábil utilizado pelo
contribuinte.
Na hipótese, como visto, a Fiscalização jamais questionou a escrituração utilizada pelo
Contribuinte a título de “remessa em bonificação” (CFOP 5910). Desse modo, tal fato
torna-se incontroverso, cabendo ao julgador, apenas, aplicar o direito à espécie, sendo
inviável, como pretende a DRJ, inovar na fundamentação do lançamento nesse
aspecto, sob pena de violação aos arts. 146 e 149 do CTN.
No paradigma também se tratava de um Auto de Infração, mas as bonificações
eram do produto final, aguardente, nas quais houve o destaque do imposto, tendo sido glosados
os créditos apropriados pelo contribuinte com o intuito de restituir-se daqueles valores.
No caso sob análise, as bonificações eram de insumos, sem destaque do
imposto, “a exemplo do Filme stretch e Filme contráctil”.
Não há propriamente uma interpretação divergente da legislação tributária,
pois, em ambos os casos, entendeu-se que não haveria a incidência do IPI, caso as bonificações
se caracterizassem como descontos incondicionais. Só que, no paradigma, entendeu-se que o
contribuinte não fez prova suficiente, mesmo após o julgamento ter sido convertido em
diligência, e, no Acórdão recorrido, que caberia à Fiscalização esta comprovação.
Além disso, a rigor, não há a semelhança fática necessária, pois, em um caso as
saídas eram de produtos finais e, no outro, de insumos, bonificação bastante incomum.
À vista do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, nesta matéria.

I.2) Creditamento ficto (como se devido fosse) nas aquisições de insumos
isentos da Zona Franca de Manaus.
Quanto ao conhecimento:
O Acórdão paradigma no 3401-006.747, de 20/08/2019, foi reformado, em
parte, pelo Acórdão no 9303-013.358, de 22/09/2022, condicionado a que a alíquota do insumo
seja positiva na TIPI. De toda forma, como o Exame de Admissibilidade se deu em 31/03/2020,
não há ofensa ao art. 118, § 12, II, do RICARF.
No Voto Vencedor do Acórdão paradigma no 9303-009.165, de 17/06/2019,
referindo-se ao decidido pelo STF no RE no 592.891/SP (fundamento da decisão do Acórdão
recorrido), o Redator consigna que:
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, penso que não se pode aplicar a
recente decisão do STF sem ter o exato conhecimento do seu conteúdo, uma vez que
referido acórdão não foi ainda divulgado. Portanto adoto ainda o entendimento de que
não há previsão legal para o creditamento de IPI sobre a aquisição de produtos isentos
provenientes da Zona Franca de Manaus. (grifou-se)
Na seqüência, é citado como razões de decidir o Acórdão no 9303-006.987,de
14/06/2018, no qual a Turma decidiu que não havia o direito ao crédito, interpretando o princípio
da não-cumulatividade.
Fl. 35456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

Quanto à alegada “vedação expressa regimental”, o novo RICARF é expresso
quanto à exigência do trânsito em julgado das decisões vinculantes:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
O Exame de Admissibilidade se deu em 31/03/2020, e o trânsito em julgado do
RE no 592.891/SP somente em 18/02/2021, não havendo, assim, ofensa ao RICARF.
À vista do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, nesta matéria.
No mérito, ainda que esta Turma seja vinculada às decisões transitadas em
julgado do STF, com Repercussão Geral (art. 99 do RICARF), o decidido no RE no 592.891/SP,
no sentido de que há o direito ao crédito ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos
isentos da Zona Franca de Manaus, não implica, necessariamente, no reconhecimento de
qualquer crédito, pois o creditamento é condicionado a que o insumo tenha alíquota positiva na
TIPI, e nesta medida, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota Explicativa
na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-Geral ... nos termos
seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
(...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou
não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se)
Esta condicionante encontra respaldo no Voto da Ministra Rosa Weber, na
parte em que é feita referência à alíquota do insumo:
Fl. 35457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que
a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o
adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada
mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de
José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo. Também neste sentido, Hugo
de Brito Machado.(grifou-se).
Esta ressalva tem sido colocada, sistematicamente, nas decisões desta Turma,
conforme Acórdão 9303-013.358, de 22/09/2022, de relatoria da ilustre Conselheira Érika Costa
Camargo Autran, precisamente o que reformou, em parte, o Acórdão paradigma no 3401-
006.747, julgando Recurso Especial da AMBEV:
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do RE no 592.891/SP, em sede de
repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona
Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI
se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para
reconhecer o direito de crédito de mercadoria adquirida da Zona Franca de Manaus, na
medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no
RE 592.891 e da Nota SEI 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFNME, de
24/06/2020. (Grifou-se)
O mesmo se verifica no Acórdão no 9303-014.433, de 19/10/2023, de relatoria
do ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, julgando Recurso Especial da Fazenda Nacional,
também em Processo da AMBEV:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral,
decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e
material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se
que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto
adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no
18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
(grifou-se).
Fl. 35458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

Veja-se que, em ambos os casos, sendo o Recurso Especial do contribuinte ou
da Fazenda Nacional, o provimento foi parcial.
No caso sob análise, o provimento também deverá ser parcial, pois a
classificação fiscal dos insumos adquiridos (mais que controversa) não foi objeto de análise pela
Turma a quo e, não se constituindo a CSRF em uma 3a instância de julgamento, limitada a
divergências, fica a cargo da Unidade de Origem, ao executar este julgado, fazer esta verificação.

À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos
adquiridos da ZFM, na medida em que sua alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE no 592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

II) Recurso Especial do contribuinte.
Quanto ao conhecimento, esta questão exige que, primeiramente, se faça uma
contextualização dos fatos, em razão das suas especificidades.
O Regime Especial de Bebidas Frias, opcional, conhecido por “REFRI”, estava
assim previsto na Lei no 10.833/2003:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI, que será expresso em reais ou em reais por litro,
discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço de
referência.
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.
(...)
Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá:
I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial, observado o disposto no parágrafo único; e (grifou-se)
Este regime foi criado com dois objetivos: (i) por ser opcional, encerrar as
discussões judiciais sobre a obrigatoriedade da tributação por unidade da Lei no 7.798/89, por
não obedecer ao CTN, que define a base de cálculo como o valor da operação (passando a ser a
regra geral a tributação ad valorem), e (ii) concentrar a incidência um ponto único da cadeia de
comercialização, facilitando a arrecadação e a fiscalização.
Sendo a incidência única, na saída do estabelecimento industrial, descabida a
apropriação de qualquer crédito por parte de outras filiais que recebessem estes produtos para
comercialização.
O estabelecimento autuado, no entanto, creditou-se nas entradas de produtos
recebidos de outras filiais industriais. Nas saídas, alegadamente, destacou o imposto.
Diferentemente do que se observa em outros Processos da mesma AMBEV,
como nos dos Acórdãos paradigmas, neste caso a Fiscalização não se limitou a glosar os créditos
Fl. 35459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

indevidos, mas, já na apuração dos valores a serem lançados no Auto de Infração, abateu os
débitos nas saídas, para evitar o bis in idem.
Contestadas as deduções feitas pela Fiscalização, que ainda resultaram em
valores a recolher, em alguns períodos, a Turma a quo converteu o julgamento em diligência, por
duas vezes, para que fosse verificada esta forma de apuração.
Não está aqui em discussão a legitimidade dos créditos indevidamente
apropriados. O que o contribuinte contesta é a metodologia adotada para o abatimento dos
débitos, mesmo após a realização das diligências, conforme está no Exame de Admissibilidade:
A recorrente defende existir bis in idem na autuação. O contexto de fundo é o estorno
dos débitos de IPI na saída de mercadorias cujos créditos na entrada foram glosados, e
a respectiva metodologia adequada para apuração desses estornos.
Houve diligências fiscais, solicitadas em Resoluções, para apuração das alegadas
diferenças de cálculo, e houve apresentação, por parte da recorrente, de laudo técnico.
Para a recorrente, os resultados do Fisco e do laudo diferem em R$ 27.544,02 porque
o Fisco utilizou metodologia de cálculo mensal, enquanto o laudo calculou pelo
período giro de estoque, 87 dias. (grifou-se)
O Acórdão paradigma no 3402-002.933, de 24/02/2016, julgando Recurso
Voluntário da mesma AMBEV, foi reformado, nesta matéria, pelo Acórdão no 9303-008.624, de
15/05/2019, e o primeiro Exame de Admissibilidade se deu em 11/12/2020, sendo, assim,
imprestável à demonstração da divergência (art. 118, § 12, II, do RICARF).
Já, o Acórdão paradigma no 3402-003.810, de 25/01/2017, também da
AMBEV, não foi reformado, e, nele, o julgamento também foi convertido em diligência e o
levantamento foi feito pela mesma empresa de auditoria independente, a KPMG Tax Advisers
Ltda., tendo a Turma do CARF acatado o resultado, em sua íntegra (abatimento de 100 % dos
créditos glosados).
Em primeira análise, a divergência estaria demonstrada, mas há que se
considerar que o Acórdão recorrido não decidiu o mérito da matéria que nos foi trazida à
apreciação, qual seja, a metodologia para dedução dos débitos dos créditos indevidos: se mês a
mês, conforme previsto na legislação e adotada pela fiscalização, ou com base no giro de estoque
(87 dias), forma adotada pela empresa de auditoria independente (KPMG).
A Turma a quo entendeu que a discussão sobre tal metodologia “perdeu o
objeto”, nos seguintes termos:
Veja-se na parte destacada que a contribuinte aduz que, ultrapassados os ajustes já
abordados de forma individualizada, resta uma diferença de R$ 27.543,96, que,
“aparentemente” ocorreu “apenas em razão da desconsideração do giro do estoque
pelos Auditores”.
Ocorre que, como dito acima, quando da análise dos lançamentos relativos ao estorno
de créditos de mercadorias recebidas em devolução, foi efetuado “ajuste do montante
de R$ 25.636,32”.
Logo, entendo que a suposta diferença nos cálculos finais decorrente do giro de
estoque se refere, em verdade, do próprio ajuste de cálculo já realizado pela
Fiscalização.
Assim, entendo ter ocorrido verdadeira perda de objeto da questão de direito ora
debatida: qual critério a ser utilizado na apuração do IPI, se mês a mês, ou se
Fl. 35460
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721667/2015-32

considerando o giro de estoque. Observo que na hipótese concreta dos autos, mostrou-
se irrelevante tal diferenciação. (grifou-se)
Assim, não está demonstrada a interpretação da legislação tributária de forma
divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).

Dessarte, não conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
À vista do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a creditamento ficto de aquisições de insumos
isentos da Zona Franca de Manaus, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para reconhecer
o direito ao creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus, na medida em que a
alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema
n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020, voto ainda por em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 35461
DF CARF MF
Original